Tribunal: TJDFT
Processo: 0704586-06.2019.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0704586-06.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BRASLUZ INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS LTDA APELADO: TERRA UTIL -COMERCIO DE MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTILIDADES LTDA DESPACHO Compulsando os autos verifica-se que a parte Apelante BRASLUZ INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS LTDA requer nos pedidos do apelo a concessão do benefício da gratuidade de justiça. No entanto, tratando-se de pessoa jurídica, cabe ao interessado comprovar que, efetivamente, não tem condições financeiras para suportar as despesas do processo. Desse modo, excepcionalmente, é possível a concessão dos benefícios da justiça gratuita às pessoas jurídicas, desde que a situação de hipossuficiência seja comprovada. Esse é o entendimento que advém do Enunciado no 481 da Súmula do c. Superior Tribunal de Justiça, in verbis: SÚMULA No 481 STJ: Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais. Em sendo assim, diante do requerimento de gratuidade de justiça, bem como o fato de que a parte recorrente recolheu as custas iniciais do processo na origem, determino a intimação da parte Apelante para que, no prazo de 15 (quinze) dias, demonstre e justifique documentalmente a real necessidade do benefício de gratuidade ora pleiteado na fase recursal, comprovando, inclusive, a alteração das condições financeiras após o ajuizamento dos embargos à execução, ou caso contrário, proceda ao recolhimento do preparo, sob pena de não conhecimento do recurso, nos termos do art. 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Intime-se. Brasília/DF, 8 de maio de 2020. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora